Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-49.2025.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória, c/c indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de operações bancárias – Higidez não comprovada pelo banco – Declaração de inexigibilidade corretamente acolhida – Repetição do indébito na forma simples – Adequação do acerto financeiro – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória, c/c indenizatória – Sentença de parcial procedência – Negativa de operações bancárias – Higidez não comprovada pelo banco – Declaração de inexigibilidade corretamente acolhida – Repetição do indébito na forma simples – Adequação do acerto financeiro – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Sentença parcialmente modificada - Recurso do banco parcialmente provido, e recurso do autor desprovido.